Tribunal: TJPA
Processo: 0801337-77.2021.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801337-77.2021.8.14.0005

APELANTE: VINICIUS ARAUJO VEIGA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PEO EMPREGO DE ARMA BRANCA. ARTIGO 157, §2º, INCISO VII, C./C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA RELATIVA A TENTATIVA EM SEU PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO PELO AGENTE
: INOCORRÊNCIA.

1. NA DIMINUIÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA, DEVE SER CONSIDERADO O ITER CRIMINIS PERCORRIDO PELO AGENTE PARA A CONSUMAÇÃO DO DELITO. QUANTO MAIS PERTO DA CONSUMAÇÃO, MENOR SERÁ O REDUTOR APLICADO. PRECEDENTES.

2. NO CASO EM APREÇO, PERCEBE-SE QUE O APELANTE PERCORREU TODAS AS ETAPAS PARA A PRÁTICA DELITUOSA, SENDO ELAS A COGITAÇÃO, A PREPARAÇÃO E, POR FIM, A EXECUÇÃO, NÃO CONSUMANDO SEU INTENTO CRIMINOSO POR MOTIVOS ALHEIOS À SUA VONTADE, RAZÃO PELA QUAL A FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) APLICADA PELO JUÍZO A QUO MOSTRA-SE JUSTA E ADEQUADA AO CASO CONCRETO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinário do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em vinte e dois de mail de dois mil e vinte e três.

Julgamento presido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 22 de maio de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
VINICIUS ARAÚJO VEIGA
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
04 (quatro) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, além do
10 (dez) dias-multa
, pela prática do
crime de tentativa de roubo majorado
, previsto no
artigo 157, §2º, inciso VII, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro
, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

Narrou a
denúncia
, ID 10868570, que no dia
27 de março de 2021
, por volta de 02h30min, a vítima Pierre Ramalho de Souza Ramos estava em sua residência, juntamente com sua cunhada e seus filhos, quando foi surpreendida pelo denunciado Vinicius Araújo Veiga, ora apelante, que invadiu o local pela porta dos fundos e tentava subtrair outros objetos.

Ao perceber a presença da vítima, o ora apelante, mediante grave ameaça exercida por meio de faca, pediu por dinheiro e celulares. A vítima, se aproveitando de um momento de distração do acusado, travou luta corporal com este e, com ajuda de seu filho Afonso Henrique Silva Ramalho, conseguiu imobilizar o ora apelante até a chegada da Polícia Militar. Durante a luta corporal, o ofendido lesionou sua mão direita.

Após a chegada da guarnição, o ora apelante foi conduzido a autoridade policial, oportunidade em que confessou a prática delitiva.

Diante dos fatos, a representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, inciso VII, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Após o
recebimento da denúncia
, em
28 de abril de 2021
, ID 10868573, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
27 de janeiro de 2022
, ID 10868658.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em 31 de janeiro de 2022, ID 10868679.

Em suas
razões recursais
, ID 10868723, a defesa requereu a redução da pena, com a aplicação da causa de diminuição de pena relativa a tentativa em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), ante a ausência de fundamentação específica e do
iter criminis
percorrido pelo agente.

Em sede de
contrarrazões
, ID 12469368, a representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 12656440, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

Sem pedido de sustentação oral.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
VINICIUS ARAÚJO VEIGA
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
04 (quatro) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, além do
10 (dez) dias-multa
, pela prática do
crime de tentativa de roubo majorado
, previsto no
artigo 157, §2º, inciso VII, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro
, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

Em suas
razões recursais
, ID 10868723, a defesa requereu a redução da pena, com a aplicação da causa de diminuição de pena relativa a tentativa em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), ante a ausência de fundamentação específica e do
iter criminis
percorrido pelo agente.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA RELATIVA A TENTATIVA EM SEU PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO PELO AGENTE
:

Quanto ao pleito defensivo de aplicação da causa de redução de pena da tentativa em seu patamar máximo de
2/3 (dois terços)
, com base no
artigo 14, inciso II, do Código Penal
, entendo que
razão

não assiste ao ora apelante
, conforme será demonstrado

É cediço que na diminuição da pena pela tentativa deve ser considerado o iter criminis percorrido pelo agente para a consumação do delito. Quanto mais perto da consumação, menor será o redutor aplicado.

Portanto, considerando que, na hipótese, o ora apelante percorreu todas as etapas para a prática do crime, sendo elas a cogitação, a preparação e, por fim, a execução, ao abordar a vítima Pierre Ramalho de Souza Ramos, com o intuito de subtrair patrimônio alheio, não consumando o intento delitivo por circunstâncias alheias à sua vontade, compreendo ser correta a aplicação da fração de 1/3 (um terço), para a redução da reprimenda.

É o que se extrai do depoimento prestado pela vítima, e juízo, senão vejamos:

“
(...). que estava em casa quando por volta de 02:00hrs da manhã foi fechar a porta dos fundos que deixou aberta;
quando chegou na porta se deparou com o acusado
,
que lhe disse que queria dinheiro e celular com a mão na cintura
;
quando o acusado se aproximou avançou nele, momento em que se agarraram
;
o acusado estava com uma faca
;
gritou pelo seu filho e conseguiram dominá-lo
,
mas que teve sua mão cortado pela faca do acusado
. (...)
.” ID 10868658.
Grifei

Desta forma, compreendo que a sentença verifica-se devidamente fundamentada a aplicação de 1/3 (um terço) em decorrência do crime tentado, pois praticou todos os atos executórios do crime de roubo, não alcançando êxito em sua empreitada delitiva por ação decorrente da vítima, após a subtração do seu patrimônio, como se extrai dos autos.

A de se destacar que A doutrina e a jurisprudência definem como critério o caminho percorrido pelo agente no iter criminis, ou seja, quanto maior a possibilidade ou mais perto esteve o réu de consumar o delito, menor será a diminuição pela tentativa; doutra sorte, quanto mais distante esteve de consumar ou menor possibilidade detinha, maior será o patamar aplicado.

Neste sentido, versa a
jurisprudência pátria
:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. AUMENTO DA FRAÇÃO PELA TENTATIVA. MATÉRIAS QUE DEMANDAM O REVOLVIMENTO DE PROVAS. REGIME SEMIABERTO. ADEQUADO (ART. 33, § 2º, "B", CP). SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 44, DO CÓDIGO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

I – (...). VI -
O Código Penal, em seu art. 14, inciso II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuiçã
o.
No caso em apreço, a Corte local manteve a redução pela tentativa em 1/3 (um terço), tendo em vista o iter criminis percorrido pelo agente, não se cogitando desproporcionalidade a ser sanada
. De mais a mais, a modificação desse patamar demandaria incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que não se coaduna com a via estreita do writ. (...). Habeas corpus não conhecido.
(STJ - HC 502.584/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 11/06/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA – FURTO E ROUBO – TENTATIVA – PATAMAR DE INCIDÊNCIA MÍNIMO DE 1/3 – MANUTENÇÃO – FRAÇÃO PROPORCIONAL AO ITER CRIMINIS PERCORRIDO – APELAÇÃO CRIMINAL DESPROVIDA.

I –
Verificado que o quantum fixado pela tentativa, em razão da prática dos delitos de furto e roubo, está consoante o longo iter criminis percorrido pelo agente, que furtou um televisor de um quarto e roubou quantia em dinheiro da recepção de um motel, colocando-os no interior de seu veículo, sendo contido quando saía do estabelecimento comercial, é inviável a redução da fração
. II – Com o parecer, apelação conhecida e improvida.
(TJ-MS – APL: 00440906120158120001 MS, Relator: Des. Emerson Cafure, Data de Julgamento: 27/02/2019, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/03/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, § 4º, INCISO I, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB. PENA. 3ª FASE. RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE CAUSA DE DIMINUIÇÃO EM 2/3. DESCABIMENTO. PENA DE MULTA. REDUÇÃO. PATAMAR MÍNIMO LEGAL. PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
No que tange ao pedido da defesa acerca da diminuição em 2/3 (dois terços), em razão da tentativa, sob o argumento de que o delito restou longe se sua consumação, não merece prosperar, pois, como cediço, o quantitativo não dispõe de nenhum controle objetivo além dos limites mínimo e máximo de redução, já que o julgador deve sopesar apenas o iter criminis percorrido, ou seja, tanto maior será a diminuição quanto mais distante ficar o agente da consumação, bem como tanto menor será a diminuição quanto mais se aproximar o agente da consumação do delito, exatamente como correu no caso vertente, uma vez que o apelante foi surpreendido por policiais militares após quebrar o vidro do carro da vítima, só não conseguindo seu intento por ter sido flagrado pelos agentes públicos
. (...).
(TJ-PA - 2018.02303040-55, 192.010, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-06-05, Publicado em 2018-06-12).
Grifei

Com efeito, observando que a pena em concreto fora aplicada dentro de um critério escorreito de análise das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, suficiente e idônea para reprovar e prevenir a conduta ilícita tipificada na denúncia, abalizada nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo não haver razão para modificar o édito condenatório ora hostilizado.

Por tais assertivas,
não merece prosperar
a pretensão recursal ora perfilada.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo inalterado o r. pronunciamento judicial lançado aos autos, consoante razões jurídicas claramente explanadas alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 22 de maio de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 30/05/2023